Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos. Em atenção à manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 60587761), à Secretaria da 3a Turma Cível para que oficie ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Do Distrito Federal para que apresente as informações pertinentes à essa ação de Habeas Corpus Cível, nos termos do que preceitua o artigo 662 do Código de Processo Penal. Após a resposta do Juízo ora coator, remetam-se novamente os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para emissão de parecer. Cumpra-se. Publique-se.